Tribunal: TJMT
Processo: 1016230-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016230-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IONE NAZARE DOS REIS - CPF: 777.296.411-00 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PERDA DE CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a empresa aérea não comprova os motivos que ensejaram a alteração do voo e a existência de excludente de sua responsabilidade, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, que constitui causa de reparação pelo dano moral suportado, decorrente do desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, sobretudo quando não há informação prévia sobre o motivo ensejador da perda da conexão.

O arbitramento da indenização deve ser feito com bom senso, moderação, razoabilidade e deve ser mantido o valor fixado em primeiro grau quando se apresentar compatível com tais parâmetros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016230-67.2018.8.11.0041

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO:

IONE NAZARE DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em Virtude de Falha na Prestação de Serviços no. 1016230-67.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
IONE NAZARE DOS REIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação desta sentença, bem como do valor de R$320,90 (trezentos e vinte reais e noventa centavos), a título de dano material, corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba, em relação à autora, ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, relata que a autora ajuizou a presente ação noticiando que comprou passagem aérea junto à demandada com trecho de Cuiabá/MT a João Pessoa/PB, com conexão na cidade de Teresina, no entanto, ao tentar embarcar na conexão, notou que seu voo já tinha partido, pois fora alterado sem aviso prévio.

Explica que alteração de malha aérea foi devidamente avisada, em cumprimento à Resolução 400 da ANAC, não havendo que se falar em danos morais e materiais.

Destaca que a Lei no. 14.034/2020, que atualizou o Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga, elementos esses que entende que não foram minimamente demonstrados no caso concreto, já que não há qualquer comprovação dos danos alegados pela apelada, tampouco de que fora tratada com desrespeito, desídia ou humilhação.

Sustenta que a alteração do voo foi de apenas uma hora antes do original, ou seja, se a apelada tivesse chegado com antecedência mínima de duas horas, consoante recomendação da ANAC, não teria perdido o voo, de modo que não faz jus à percepção da indenização pretendida.

Alternativamente, pugna para que a indenização por danos morais fixadas em R$10.000,00 (dez mil reais), seja reduzida, sob o argumento de que está em total desconformidade com o ordenamento jurídico.

Pede, assim, o provimento deste, na forma da fundamentação supra (Id. 114978497).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, que não seja alterada qualquer condenação quanto ao dano material, sob pena de
reformatio in pejus
, pois não houve irresignação recursal neste sentido.

Ainda em sede preliminar, requer o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que a apelante não rebateu os termos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta que a mudança no horário do voo sem comunicar ao consumidor com consequente perda de conexão é responsabilidade condenável, conforme expõe o CDC.

Esclarece que o valor dos danos atendeu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como o princípio da punição pedagógica.

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (Id. 114979452).

O preparo foi recolhido (Id. 114978499).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a empresa apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente da alteração de voo sem aviso prévio, ocorrido em virtude da restruturação na malha aeroviária e, ainda, se o valor fixado a título de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) comporta redução.

Pois bem. Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas para viajar de Cuiabá/MT com destino a João Pessoa/PE, sendo que no referido trajeto faria conexão na cidade de Teresina/PI.

Denota-se que a viagem de ida estava marcada para dia 16/10/2017, sendo que a autora saiu de Cuiabá no horário programado, todavia, foi impedida de fazer a conexão sob o argumento de que o voo já havia partido, conquanto tenha chego as 05h15min e o voo agendado para 06h40min (id. 114978469 - Pág. 1).

Consta da narrativa fática que as prepostas da Ré avisaram que o próximo voo sairia as 07h05min, porém, para realocá-la era necessário pagar uma taxa de R$320,90 (trezentos e vinte reais e noventa centavos), razão pela qual foi compelida ao pagamento para continuar sua viagem.

Veja que a discussão travada nestes autos refere-se à ocorrência de falha na prestação do serviço da empresa aérea, a qual não cumpriu com o cronograma previamente contratado pela consumidora, realizando alteração unilateral dos horários de embarque.

Sobre o ocorrido, a ora apelante defende que houve reestruturação da malha aérea, bem como discorre que se a recorrida tivesse chegado ao local com antecedência mínima de duas horas não teria perdido o voo.

Entretanto, razões de direito não lhe socorre.

Isso porque a recorrente não se dignou a apresentar documentos relativos aos motivos que ensejaram a alteração do voo, tampouco que a passageira foi, efetivamente, informada em tempo hábil a tomar providência que entendesse necessária.

Sabe-se que no contrato de transporte destaca-se a fixação de horários e itinerários, uma vez que normalmente o passageiro programa suas atividades de acordo com o tempo gasto no deslocamento, dependendo também do cumprimento do itinerário, sob pena de perdas e danos que vierem a ser suportados.

É fato que a superveniência de força maior ou evento fortuito desobrigaria o transportador quanto a essa reparação, mas, no caso, a apelante não se desincumbiu da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

Anote-se que, aliado ao fato da apelante ter alterado o voo sem comunicar previamente a autora, esta ainda foi obrigada a pagar uma taxa para sua realocação.

Assim, é incontestável a existência de dano moral, em decorrência de conduta ilícita praticada pela recorrente, que faltou com seu dever de cuidado, frustrando as legítimas expectativas da passageira de viajar com segurança, rapidez e conforto, e, principalmente, dentro do roteiro previamente programado e pago, submetendo-a a um tratamento apto a incutir-lhe revolta, angústia e humilhação.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento. Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. Recursos desprovidos.”
(N.U 1001940-93.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO –
ANTECIPAÇÃO DE VOO NACIONAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS PASSAGEIROS
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Caracterizada a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do CDC, bem como violação do dever de informação previsto no art. 6o do CDC, uma vez que alterado unilateralmente o voo sem comprovação de comunicação prévia aos passageiros, caracteriza-se o ilícito e ensejar o dever de indenizar
.”
(N.U 1001917-89.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL –
CANCELAMENTO DE VÔO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
– MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.
A falta de comprovação de informações sobre alteração de voo e, em especial, a falta de comunicação ao consumidor, inclusive, menor de idade, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.
”

(N.U 1057472-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

No tocante ao montante fixado pelo dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, tem-se que a indenização fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – PACOTE DE TURISMO – ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO DE IDA – MAIS DE DOIS DE ATRASO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS DEMONSTRADOS
– REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – REQUISITO NECESSÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – A CONTAR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O atraso do voo na ida em viagem curta de férias e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito passível de reparação.
Deve ser mantido o valor fixado para indenização com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (AgInt no REsp 1433215/SC). O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação.”
(N.U 1002373-42.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022